Tribunal: STJ
Processo: 0342660-05.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033767 - SC (2025/0342660-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RAFAEL DE BEM (PRESO)
ADVOGADOS
: JULIANO INÁCIO FORTUNA - SC043928
JOAO RAFAEL ALBUQUERQUE BACELAR - SC045860
EMILI RODRIGUES BERLANDA - SC068166
ANA DIANY BORGES DOZOL - SC069708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
REVISÃO
CRIMINAL.

IMPETRADO
CONTRA
ACÓRDÃO

WRIT
TRANSITADO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
RAZÕES
QUE
NÃO
INFIRMARAM
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
DO
ATACADO.
INCIDÊNCIA
DO

DECISUM
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
27/11/2025
03/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
04 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52863635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 13:22:06
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: db50bfdd-fe9a-47dc-90ee-aec97f495c9b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033767 - SC (2025/0342660-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RAFAEL DE BEM (PRESO)
ADVOGADOS
: JULIANO INÁCIO FORTUNA - SC043928

JOAO RAFAEL ALBUQUERQUE BACELAR - SC045860

EMILI RODRIGUES BERLANDA - SC068166

ANA DIANY BORGES DOZOL - SC069708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
REVISÃO
CRIMINAL.

IMPETRADO
CONTRA
ACÓRDÃO

WRIT
TRANSITADO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
RAZÕES
QUE
NÃO
INFIRMARAM
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
DO
ATACADO.
INCIDÊNCIA
DO

DECISUM
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
interpõe o presente agravo regimental contra a decisão do
Rafael de Bem
Ministro Herman Benjamim, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu
liminarmente o
, tanto pela ausência de peça essencial quanto por se
habeas corpus
tratar de
substitutivo de revisão criminal (fls. 78/79).
writ
A defesa do agravante, além de colacionar aos autos o acórdão impugnado,
reiterou que a mera existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis não autoriza, por
si só, a imposição de regime inicial mais gravoso que o legalmente previsto, mormente
(fl. 92).
quando a reprimenda definitiva não ultrapassa 4 (quatro) anos e o réu é primário
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, caso contrário, a
sua submissão ao órgão colegiado competente, para que seja concedida a ordem,
fixando-se regime inicial diverso do fechado.
Documento eletrônico VDA51921166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/11/2025 07:36:23
Código de Controle do Documento: ea793768-7107-409f-8a8f-c8a5a0f8a0a6

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento, porquanto, apesar de o
agravante colacionar o acórdão impugnado, não infirmou o principal fundamento para o
indeferimento liminar do
, qual seja, a incompetência desta Corte para o exame da
writ
ação constitucional, visto que se trata de
sucedâneo de revisão criminal.
habeas corpus
Ora, não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado
especificamente os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o
teor da
segundo o qual,
Súmula 182/STJ,
é inviável o Agravo do
do Código
art. 545
Processo Civil que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
(AgRg no HC n. 698.106/RJ, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
.
26/5/2023)
Assim, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos
expendidos pela decisão recorrida.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA51921166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/11/2025 07:36:23
Código de Controle do Documento: ea793768-7107-409f-8a8f-c8a5a0f8a0a6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.033.767 / SC
Número Registro: 2025/0342660-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50008927120228240044 50020168920228240044
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JULIANO INACIO FORTUNA
ADVOGADOS : JULIANO INÁCIO FORTUNA - SC043928
JOAO RAFAEL ALBUQUERQUE BACELAR - SC045860
EMILI RODRIGUES BERLANDA - SC068166
ANA DIANY BORGES DOZOL - SC069708
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: RAFAEL DE BEM (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA52845698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:43:13
Código de Controle do Documento: 07cf76ac-b10e-406e-9739-a167162affa1

AGRAVANTE : RAFAEL DE BEM (PRESO)
ADVOGADOS : JULIANO INÁCIO FORTUNA - SC043928
JOAO RAFAEL ALBUQUERQUE BACELAR - SC045860
EMILI RODRIGUES BERLANDA - SC068166
ANA DIANY BORGES DOZOL - SC069708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
03/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52845698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:43:13
Código de Controle do Documento: 07cf76ac-b10e-406e-9739-a167162affa1